Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721611-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 91895829, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 94827121, autos originários), no cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304, que indeferiu o pedido dos executados, nos seguintes termos: “1. O Acórdão de ID 91470524 deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo segundo executado para reduzir a penhora de 15% para 10% de seu rendimento mensal líquido. 2. Dessa forma, confiro força de ofício a esta decisão para determinar à SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE - SEMOB, antigo DFTRANS (Anexo do Palácio do Buriti - 15° andar - CEP 70.075-900) que reduza de 15% para 10% a porcentagem da penhora incidente sobre a remuneração líquida do executado NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO (CPF: 038.662.541-72). 2.1. E-mail para resposta ao ofício: 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Endereço da Vara: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Lote 1, Bloco B, 6o Andar, ALA A, Sala 606, CEP 70094-900, Brasília/DF. 3. Antes de analisar os pedidos de D 91628318, intime-se o exequente para se manifestar a respeito daquela petição e dos documentos que a acompanham, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.” “1. O executado opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 91895829. 2. Alega o embargante que o acórdão de ID 91470524 determinou o abatimento do empréstimo consignado no valor de R$ 2.840,97 diretamente no contracheque do executado para se obter o valor real de sua remuneração líquida. 3. Razão não assiste ao embargante, pois, conforme se verifica do acórdão, o empréstimo consignado que é descontado diretamente na conta corrente do executado tão somente motivou a redução do percentual da penhora de 15% para 10%, não tendo o referido julgado determinado ao órgão empregador que abata o valor do empréstimo diretamente no contracheque da parte para se chegar ao real valor de sua remuneração líquida mensal. 4. A decisão embargada cumpriu fielmente o dispositivo do acórdão de ID 91470524, determinando ao órgão empregador do executado que reduza a penhora de 15% para 10% de seu rendimento mensal líquido. 5. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao fim almejado pelo embargado, pelo que sua rejeição é medida que se impõe. 6. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos e mantenho íntegra a decisão de ID 91895829. 7. Quanto ao pedido de restituição dos valores penhorados a maior, indefiro-o, pois, além de não ter sido conferido efeito suspensivo ao recurso interposto pelo executado, não há no julgado definitivo qualquer determinação de devolução das referidas quantias, devendo a redução ocorrer com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado do acórdão. 8. Aguarde-se a preclusão da decisão. 9. Preclusa, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar outros bens penhoráveis dos executados e para informar os dados de sua conta corrente para transferência dos valores depositados na conta judicial n. 3800106672176. 10. Prestadas as informações, tornem os autos conclusos.” Afirmam os agravantes-executados que o acórdão exequendo determinou que a penhora na folha de pagamento do executado deveria ser reduzida para 10% do seu salário líquido. Assim, asseveram que o empréstimo consignado, descontado diretamente na sua conta-corrente, também deve ser levado em conta para o cálculo do seu salário líquido. Argumenta que o motivo da redução da penhora de 15% para 10% foi o impacto das despesas médicas sobre o rendimento líquido mensal do executado, ainda mais, segundo o acórdão exequendo, o empréstimo consignado, no valor de R$ 2.865,96, deve ser considerado, e, consequentemente, por uma questão de isonomia em relação aos demais empréstimos consignados, ser abatido do rendimento bruto, a fim de se obter o rendimento liquido do executado. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que a penhora de 10% sobre o salário líquido do executado, seja calculada com o abatimento do empréstimo descontado diretamente em sua conta-corrente e seja determinada a devolução dos valores penhorados em seu contracheque desde setembro de 2020. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir os pedidos constantes do recurso. Preparo (id. 27049520). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito dos agravantes-executados. O acórdão exequendo determinou a redução da penhora na folha de pagamento do agravante-executado de 15% para 10% do seu salário líquido, ou seja, os empréstimos contraídos pelo devedor diretamente na sua conta-corrente não são abatidos para o cômputo da sua remuneração líquida. Até porque o executado pode contrair novos empréstimos, com desconto direto na sua conta-corrente, e posteriormente alegar que devem ser descontados do seu salário líquido, para incidência da penhora, o que causaria mais prejuízos para o credor, que tenta receber o valor da dívida há mais de 20 anos. O empréstimo gerador do desconto mensal de R$ 2.840,97, diretamente na conta-corrente do agravante-executado, foi um dos motivos pelos quais a e. 6a Turma Cível proveu parcialmente o recurso do executado para reduzir o percentual de 15% para 10% da penhora sobre a sua remuneração líquida. Desse modo, não há relevância na argumentação de que o valor do empréstimo descontado diretamente na conta-corrente do agravante-executado deva ser abatido pelo órgão empregador no contracheque para se alcançar o valor da sua remuneração líquida. Assim, a penhora de 10%, diretamente na folha de pagamento do executado, deve incidir sobre o valor líquido da remuneração do servidor aposentado, como realizado pelo órgão empregador, independentemente dos empréstimos contraídos pela parte diretamente na sua conta-corrente. Também não prospera o pedido do agravante-executado de devolução dos valores penhorados a maior, uma vez que não houve, no acórdão exequendo, determinação de devolução de valores, devendo a redução ocorrer com efeitos ex nunc, apenas a partir do trânsito em julgado do acórdão, tal como assentou a r. decisão, uma vez que não houve antecipação da tutela recursal no agravo. Nesse contexto, não se reputam relevantes os fundamentos do recurso quanto aos alegados vícios na r. decisão agravada. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade do direito do agravante-executado. Desse modo, não há prova inequívoca da probabilidade direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora